Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. APELO. OBJETO. PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49 E 59). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. PROSSEGUIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE SUSPENSIVO. PRETENSÃO DE PARALISAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO. OMISSÃO DO FATO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. SUBVERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS E MANEJO DO INCIDENTE E DO RECURSO COM O OBJETIVO DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO (CPC, ART. 80, II, IV e VII). MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.